Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o Distrito Federal para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, haja vista que eventual acolhimento implicará a modificação da Decisão embargada (art. 1.023, § 2o do CPC). I. Brasilia, 22 de maio de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator